Tribunal: TJDFT
Processo: 0741295-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ROSA MARIA DOS SANTOS SOUSA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (agravantes/exequentes), contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública n.o 0706835-68.2022.8.07.0000 movida em face do DISTRITO FEDERAL (agravado/executado), o qual determinou que valores devidos deverão ser calculados incidindo os critérios fixados no título executivo transitado em julgado, nos seguintes termos (ID 141956170 dos autos de origem): “(...) Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença no qual o réu alegou excesso de execução em razão da utilização equivocada de índice de correção monetária diverso daquele estabelecido no título executivo, não tendo a autora observado a coisa julgada. A questão do índice de correção monetária a ser aplicado ao caso foi apreciada na decisão de ID 133845253, restando pendente naquele momento apenas a fixação final do valor devido, dado que nenhuma das partes procedeu aos cálculos de maneira acertada. Os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial no ID 140494593 seguiram o comando judicial e sobre eles especificamente as partes nada manifestaram. Foi apurado o valor de R$ 7.362,61 (sete mil, trezentos e sessenta e dois reais e sessenta e um centavos), razão pela qual deve ser reconhecido o excesso de execução. Ambas as partes são sucumbentes, mas como já houve fixação de honorários em favor do patrono da autora na decisão de ID 126608064, apenas a autora responderá por esse encargo, que será fixado no percentual mínimo sobre o excesso de execução, em razão da falta de complexidade jurídica e por se tratar de demanda em massa. Em face das considerações alinhadas, ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO E HOMOLOGO OS CÁLCULOS de ID 140494593 para fixar o valor da execução em R$ 7.362,61 (sete mil, trezentos e sessenta e dois reais e sessenta e um centavos). Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução, conforme artigo 85, § 3a, I do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado dessa decisão, expeçam-se as requisições de pagamento de pequeno valor.” Em suas razões recursais (ID 41947230), os agravantes/exequentes alegam que a decisão rebatida não merece prosperar, pois a correção monetária é questão de ordem pública, possuindo natureza estatutária e institucional, e pode ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, ainda que não seja requerida, tratando-se de pedido implícito, conforme estabelece o artigo 322, § 1o, do Código de Processo Civil. Sustentam que não procede a decisão do juízo a quo ao determinar que a correção monetária seja calculada com base nos parâmetros fixados no título executivo, pois o entendimento pacificado na jurisprudência é de que a correção monetária é consectário lógico da condenação e, por isso, considerado pedido implícito. Informam que não há que se falar em preclusão, de sorte que, mesmo havendo omissão no dispositivo do título judicial, as correções vigentes à época da execução do título serão aplicáveis e que, de qualquer modo, ainda que houvesse coisa julgada sobre os índices aplicáveis à espécie, a posterior declaração de sua inconstitucionalidade faz incidir a cláusula REBUS SIC STANTIBUS. Fundamentam que o fato de constar no título o índice de correção monetária aplicado à época de sua prolação não implica sua irrestrita observância no momento da execução do título, pois os índices de correção monetária podem ter sido extintos ou substituídos, como na hipótese vertente, de acordo com entendimento do mesmo Supremo Tribunal Federal. Aduz que diante da ausência de modulação dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações impostas contra a Fazenda Pública, não poderia o juízo a quo fixar parâmetros de cálculos que já foram declarados inconstitucionais pela Suprema Corte, sob pena de esvaziar o efeito prático das decisões tomadas em relação aos agravantes e afrontar o disposto nos artigos 5o, XXVII e 102, § 2o, ambos da Constituição Federal, e 927, I, do Código de Processo Civil, ferindo a sistemática de precedentes construída pelo citado Código Ao final, requer o recebimento e conhecimento do agravo de instrumento e pela concessão de efeito suspensivo ativo para acolher a impugnação dos agravantes e determinar ao juízo a quo que remeta o feito à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, afastando-se ou invertendo-se, em qualquer hipótese, os consectários da sucumbência. Preparo (ID 41947233). É o relatório. DECIDO. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do Código de Processo Civil). Na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. Isso porque, em análise superficial, em que pese a probabilidade do direito vindicado, uma vez que todos os argumentos trazidos aos autos desse agravo de instrumento estejam fundamentados e lastreados por entendimentos tanto do Supremo Tribunal Federal quanto dessa Corte de Justiça do Distrito Federal e Territórios, não identifico perigo da demora relevante que desautorize prosseguir com contraditório regular de modo a trasladarem-se para o mérito, com maior profundidade e extensão, as questões trazidas em sede recursal, para que sejam melhor esclarecidas as pretensões da parte agravante com mais esse agravo de instrumento. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora